Tribunal: TJDFT
Processo: 0737706-11.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A existência de bens passíveis de penhora constitui pressuposto para a satisfação do crédito exequendo. Nessa lógica, com o intuito de dar cabo dos feitos executivos com pouca ou nenhuma probabilidade de êxito, estabeleceu-se um prazo para que fossem encontrados bens do devedor sobre os quais pudessem recair a penhora. Não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se o procedimento previsto no art. 921 do Código de Processo Civil, ao fim do qual restará prescrito o crédito.
2. O inciso III e o §1o do artigo 921, do CPC, preveem a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando não for localizado bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução sem manifestação do exequente, inicia-se, automaticamente, o decurso do prazo da prescrição intercorrente (orientação firmada no Enunciado n.o 195 Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC).
3. No caso, diante da falta de bens localizáveis, a execução ficou suspensa a partir de 04/06/2020, a teor do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, iniciando-se após o lapso de um ano (04/06/2021) o prazo para a contagem da prescrição intercorrente (§4o do mesmo dispositivo).
4. O título extrajudicial que embasa a execução está formalizado em notas promissórias, que possuem prazo prescricional de 3 (três) anos, contados do vencimento, consoante as previsões contidas no art. 70, c/c art. 77 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/66). Segundo dispõe o art. 206-A do Código Civil e a Súmula 150 do STF, o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo de prescrição da ação.
5. Assim, tem-se que o prazo de consumação da prescrição intercorrente no presente feito, se deu na data de 04/06/2024. Ou seja, tendo em mente que o prazo de prescrição intercorrente se iniciou automaticamente após o escoamento do prazo de suspensão, impõe-se reconhecer a extinção do cumprimento de sentença pelo decurso do prazo atingido pela prescrição intercorrente (artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil).
6. Em relação ao segundo pedido do autor, pertinente à continuidade da execução em relação aos honorários advocatícios fixados nos autos, de 10% sobre o valor do débito, entendo que suas razões merecem acolhimento. Afinal, a execução de crédito relativo a honorários sucumbenciais se sujeita ao prazo prescricional de cinco anos, conforme o disposto no art. 206, § 5o, II, do Código Civil. Trata-se de crédito autônomo e detentor de natureza jurídica distinta do crédito principal, assim, admite-se prosseguimento do feito quanto aos honorários ainda que reconhecida a prescrição intercorrente do crédito principal.
7. Deu-se parcial provimento ao apelo.